Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-88.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Direito de Preferência, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 949.462.801-20 (APELANTE), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. No apelo, a parte requerida postulou a concessão da gratuidade da justiça, a redução equitativa dos honorários de sucumbência e a determinação de prestação de contas pelo credor quanto à destinação do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC; (ii) saber se é cabível a redução equitativa dos honorários sucumbenciais para 3% do valor da causa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) saber se é possível a imposição de obrigação de prestação de contas, nos próprios autos da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante comprovou sua situação de hipossuficiência econômica mediante documentos, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça a partir do preparo recursal.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, salvo hipótese de inaplicabilidade, não cabendo a redução para 3%, como pretendido.

Conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a jurisprudência consolidada, é possível a determinação de prestação de contas na própria ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para conceder o benefício da gratuidade da justiça à apelante a partir do preparo recursal e determinar que o banco proceda à prestação de contas quanto à venda do bem apreendido no prazo de 10 (dez) dias após a alienação extrajudicial, comprovando nos autos.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em sede recursal com efeitos futuros, sem retroatividade à condenação já formada. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, variando entre 10% e 20% do valor da causa. 3. A prestação de contas acerca do produto da venda de bem objeto de alienação fiduciária pode ser determinada nos próprios autos da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, Rai 1012355-47.2020.811.0000, Relª. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. de Direito Privado, j. 05.08.2020; TJMT, Rac 1000573-39.2019.8.11.0045, Relª. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Aparecida Almeida de Oliveira em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por Banco RCI Brasil S.A., julgou procedente a ação.

Em breve síntese, requer a apelante preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, alegando estado de vulnerabilidade socioeconômica agravada por desemprego e violência doméstica, inclusive com medida protetiva deferida. No mérito, pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente quanto aos honorários sucumbenciais, requerendo sua redução equitativa para o patamar de 3% sobre o valor da causa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, dada a simplicidade do feito e sua hipossuficiência econômica. Ainda, pleiteia ainda a imposição ao Apelado do dever de prestar contas quanto à destinação do bem apreendido, com apresentação de valores e eventuais créditos ou débitos remanescentes, conforme o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 278397885).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco RCI Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Adriana Aparecida Almeida de Oliveira, sendo a demanda julgada procedente, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, requer a apelante preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, alegando estado de vulnerabilidade socioeconômica agravada por desemprego e violência doméstica, inclusive com medida protetiva deferida. No mérito, pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente quanto aos honorários sucumbenciais, requerendo sua redução equitativa para o patamar de 3% sobre o valor da causa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, dada a simplicidade do feito e sua hipossuficiência econômica. Ainda, pleiteia ainda a imposição ao Apelado do dever de prestar contas quanto à destinação do bem apreendido, com apresentação de valores e eventuais créditos ou débitos remanescentes, conforme o parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem. Em se tratando de busca e apreensão, o
artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (Rai n. 1012355-47.2020.811.0000 MT, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.08.20)

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
”. (Rac n. 1000573-39.2019.8.11.0045, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.23).

Assim, nada obsta que a prestação de contas ocorra nos mesmos autos, merecendo reforma a sentença somente para acrescer, a determinação ao banco para efetuar a prestação de contas em 10 (dez) dias, após a venda extrajudicial do bem, a ser comprovados nos autos de origem.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante a condenação aos honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Importante destacar o que dispõe o princípio da causalidade, tratando-se de hipótese em que será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, o certo é que a apelante, é gerador da causa que deu origem ao feito alhures, mormente a inadimplência que ensejou o manejo da presente ação de busca e apreensão.

Destarte, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Portanto, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

In casu
, não havendo qualquer condenação e não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, seguindo a regra imposta, deve ser arbitrada a verba honorária sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado.

Ainda, infere-se do §2º, do art. 85, do CPC, o balizamento da porcentagem de condenação, que varia entre 10 e 20%, não merecendo a redução para 3% conforme pretende a apelante.

Ultrapassada a questão, no que tange ao pedido de justiça gratuita formulado, tenho que merece acolhimento, isso porque
verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiência financeira, elementos que corroboram pela concessão da benesse, em especial a CTPS.

Contudo, vindo aos autos somente em sede de apelo a postulá-lo, a concessão desta benesse acarretará tão somente efeitos futuros, abrangendo, por certo, a partir do preparo recursal, não havendo falar em suspensão da exigibilidade da condenação, pois, revel na origem.

Diante disso, a sentença merece reforma somente para acrescer a determinação de prestação de contas pelo banco, após a venda extrajudicial do bem, no prazo de 10 (dez) dias, concedendo, apenas, a gratuidade da justiça à ré, ora apelante, a partir do preparo recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025